Tribunal: TJDFT
Processo: 0726340-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726340-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO NORONHA PINTO AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO NORONHA PINTO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum, julgou liminarmente improcedente parcela dos pedidos formulados na petição inicial. Assim sendo, como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador